Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-67.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011115-67.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDALINA PIRES GUSTMANN - CPF: 881.598.179-91 (APELANTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE(S):
IDALINA PIRES GUSTMANN

APELADO(S):

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU INCAPACIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, fundado em suposta contratação irregular de empréstimo consignado por pessoa idosa e analfabeta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade na contratação bancária por ausência de informação e vício de consentimento, diante da alegação de analfabetismo da parte autora;

(
ii
) saber se a ausência de prova de conduta ilícita da instituição financeira inviabiliza o pedido de repetição de indébito e indenização.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentação completa, incluindo cédula de crédito, comprovante de depósito, autorização para consulta previdenciária e assinatura por biometria facial.

4. A alegação de analfabetismo não se sustenta diante da inexistência de laudo ou documento idôneo, sendo contraditada, inclusive, por assinatura digital em procuração constante nos autos.

5. A contratação via biometria facial é mecanismo válido e seguro de autenticação, nos termos do art. 411, II, do CPC, conforme precedentes da jurisprudência estadual.

6. Ausente prova de fraude ou de falha na prestação de informações, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos materiais ou morais.

7. Rejeitada a alegação de abusividade, prejudicado o pedido de repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de crédito bancário realizada por biometria facial, desde que acompanhada de documentação idônea e convergente quanto à origem e destinação dos valores.

2. A alegação de vício de consentimento ou de incapacidade deve ser comprovada por prova robusta, não sendo suficiente a negativa genérica de contratação.

3. Ausente prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário, não se configura o dever de indenizar ou de repetir valores descontados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 373, I, 411, II e 85, §11; CDC,
arts
. 6o, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Cível De Primavera Do Leste, que julgou improcedente

o pleito inicial, que visava declarar
a i
nexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da irregularidade da contratação
e d
a ausência de informação clara ao consumidor.

2
.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3
. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
327047432
).

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
327047435
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IDALINA PIRES GUSTMANN

APELADO(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Cível De Primavera Do Leste, que julgou improcedente

o pleito inicial, que visava declarar a i
nexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Passo a análise das teses arguidas.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
Da irregularidade da contratação e d
a ausência de informação clara ao consumidor.

A parte apelante alega que o banco apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não apresentou os documentos indispensáveis à existência e validade do negócio jurídico, quais sejam: o contrato e o comprovante de transferência dos valores (TED ou DOC) para a conta da demandante, limitando-se a exibir uma tela sistêmica de fácil alteração unilateral.

Argumenta que pessoas idosas, analfabetas ou analfabetas funcionais que muitas vezes têm de escolher entre comer ou comprar remédios são alvo de concessão de empréstimos para aposentados de forma extremamente predatória, gerando lucros consideráveis, prática que deve ser duramente reprimida pelo Poder Judiciário.

Sustenta que houve violação dos deveres de informação, cuidado e cooperação, pois não foram tomadas as devidas cautelas ao autorizar o empréstimo, mesmo ciente de que se tratava de pessoa analfabeta.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada.

Conforme se observa nos documentos colacionados pelo banco recorrido, foram apresentadas, de forma completa e idônea, todas as peças essenciais à comprovação da contratação, englobando o custo efetivo total, a cédula de crédito, a autorização para consulta de dados previdenciários, cópias dos documentos pessoais da autora (ID. 327047418), todos contendo a biometria digital da apelante, além do comprovante de disponibilização dos valores (ID. 327047421), o que demonstra, de forma robusta, a existência do negócio jurídico.

Verifica-se que a contratação ocorreu por meio de biometria facial, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento na pactuação do referido crédito bancário.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

A biometria facial, como elemento integrante do conjunto fático-probatório, é prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, proporcionando maior segurança às relações consumeristas e prevenindo possíveis fraudes, nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Dessa forma, entendo que o pleito da parte apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à falta de informação ao consumidor.

A alegação de fraude não se sustenta, pois, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples negativa genérica, desacompanhada de qualquer prova mínima ou indício de adulteração documental, não possui força para afastar o acervo probatório apresentado pela instituição financeira.

Importa destacar que não procede a alegação de que a apelante seria incapaz de realizar contratação por meio de plataforma digital em razão de ser analfabeta ou analfabeta funcional. Não há nos autos qualquer laudo, prova pericial ou documento idôneo que demonstre essa condição. Ademais, a própria parte firmou procuração mediante assinatura eletrônica (ID. 253657224).

Assim, não prospera a pretensão recursal de anulação da contratação, pois ficou demonstrado que o banco se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando conjunto documental íntegro, coerente e convergente.

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer elemento capaz de infirmar tais provas, limitando-se a reproduzir alegações iniciais sem suporte fático ou técnico, o que não pode prevalecer diante da presunção de veracidade dos atos jurídicos regularmente celebrados.

Ante o exposto
, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira no caso em apreço, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, não sendo cabível o reconhecimento de danos morais e materiais.

3.
Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2., bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025